Tribunal: TJDFT
Processo: 0771512-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0771512-45.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA APARECIDA GUIMARAES SANTOS RECORRIDO: VIVIANE BASTO ALO DECISÃO MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor de VIVIANE BASTO ALO, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília. Em consulta ao sistema do TJDFT, constata-se que VIVIANE BASTO ALO ajuizou ação em desfavor de MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS (autos no 0779001-36.2024.8.07.0016), com base nos mesmos fatos — acidente de trânsito —, pedido que foi julgado parcialmente procedente pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília. Embora não reconhecida a conexão de causas, a identidade fática e os reflexos são comuns, porquanto o fato é o mesmo e envolve as mesmas partes, ainda que em polos opostos. Em ambos os processos, MARIA APARECIDA GUIMARÃES SANTOS interpôs recurso inominado e, ante a possibilidade de decisões contraditórias, impõe-se o reconhecimento da prevenção, para que os processos sejam julgados conjuntamente pelo mesmo colegiado. Informe-se a prevenção. Providencie-se a conclusão conjunta dos processos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006